Tribunal: STF
Processo: HC 178303
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado com vistas a obstar a execução provisória da pena imposta ao paciente/agravante nos autos da Apelação Criminal n. 1.0620.18.001309-1/001.
    Nas razões recursais, busca-se, em suma, o afastamento da execução provisória da pena (eDOC 10).
    Em 17.4.2020, determinei fossem solicitadas informações atualizadas acerca do status libertatis do ora agravante. O Juízo de Execuções da Comarca de Guarujá/SP, informou que (eDOC 17):
    Em 20 de fevereiro de 2019, foi deferido o pedido formulado pelo paciente através de seu defensor constituído para cumprimento do restante da pena em prisão albergue domiciliar (fls. 140/142).
    O alvará de soltura foi cumprido em 22 de fevereiro de 2019 (fls. 162).
    Considerando que o paciente declarou residir nesta Comarca de Guarujá (fls. 183/184), em 01 de novembro de 2019, os autos foram redistribuídos a este Juízo para fiscalização do cumprimento de pena (fls. 185).
    Assim, atualmente, o paciente/agravante encontra-se solto, e os autos encontram-se aguardando o cumprimento integral da pena.
    Em razão dos esclarecimentos prestados, determinei que se oficiasse novamente ao Juízo de Execuções da Comarca de Guarujá/SP para informar se, mesmo solto, o ora paciente ainda se encontra em cumprimento de pena decorrente da condenação no Processo 0013091-79.2018.8.13.0620, cujo trânsito em julgado, segundo consta do ofício do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo do Sapucaí/MG (eDOC 14), ainda não ocorreu. Contudo, as informações não foram prestadas, conforme certificado pela Secretaria Judiciária desta Corte (eDOC 23).
    É o relatório.
    Com fulcro na permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e passo à reanálise dos autos. 
    De início, quanto ao cabimento da presente impetração, ressalto que “o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que indeferiu liminarmente a impetração, sem ter manejado irresignação regimental.”
    Nesse contexto, calha enfatizar que o Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição.
     Todavia a pretensão deduzida se imbrica com a recente decisão majoritária do Plenário do Supremo Tribunal Federal pela constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal nas ADCs 43, 44 e 54, de relatoria do Eminente Ministro Marco Aurélio.
    O ministro relator julgou procedentes os pedidos formulados nas ações para assentar a constitucionalidade do referido dispositivo legal e, como consequência, determinou a suspensão de execução provisória de pena cuja decisão a encerrá-la ainda não tenha transitado em julgado.
    Prevalente, portanto, foi o voto no sentido de que a norma declarada constitucional obsta o início da execução da pena tão logo esgotadas as instâncias ordinárias, ou seja, não é possível, no entendimento agora majoritário, o principiar da execução criminal ao confirmar-se condenação em segundo grau mesmo sem expressa atribuição de efeito suspensivo ao recurso cabível.
    Diante da orientação majoritária do Supremo Tribunal Federal, com a ressalva de meu posicionamento, é de se declarar a ineficácia superveniente da decisão agravada, reformando-a.
    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada para não conhecer do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, para determinar a suspensão da execução provisória da pena até o trânsito em julgado da ação penal condenatória, nos termos do julgamento das ADCs 43, 44 e 54.
    Comunique-se.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente